Tribunal: TJDFT
Processo: 0767995-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que no Auto de Infração YE02183087 não obedeceu a legislação vigente, especialmente o contraditório e a ampla defesa, reiterando que não houve notificação para apresentação de defesa prévia administrativa. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente foi notificado pessoalmente da autuação e será, novamente, por ocasião da abertura do processo de suspensão para dirigir. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Consultando os autos verifico que o recorrente afirma ter sido autuado pelo DER/DF, na data de 03/08/2023, em operação policial, sendo solicitado a realização do teste do etilômetro. Após a realização o recorrente foi informado que deveria pedir a outro condutor para dirigir o automóvel e que seria aplicada a infração de trânsito, sendo lavrado o AIT no YE02183087.
6. O recorrido apresentou documentação onde se comprova que foi aberto procedimento administrativa SEI132600069, tendo em vista que o veículo não aderiu o SNE. O condutor/infrator foi identificado/notificado no momento da autuação. Com a instauração do procedimento administrativo o processo de suspensão da CNH será gerado pelo DETRAN/DF após indeferidos os recursos até a última instância. A multa foi paga. O recorrente não é o proprietário do veículo, sendo que foi gerada a correspondência no dia 09/08/2023, com a informação com a data limite para apresentação de recurso (20/11/2023).
7. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. Precedente: (Acórdão 1756389, 07384228020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Dessa forma, não há qualquer mácula que enseje a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pela autoridade de trânsito.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
10. Custas, gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.